Tribunal: TJMT
Processo: 1013327-51.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013327-51.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO CARLOS MOREIRA DE SOUSA - CPF: 061.409.621-96 (APELANTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/2006 – RECURSO DO SENTENCIADO – PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA – BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM FUNDADAS SUSPEITAS – NÃO OCORRÊNCIA – ABORDAGEM MOTIVADA POR INFORMAÇÕES DE POPULARES SOBRE TRAFICÂNCIA E FUGA DO ACUSADO – CRIME PERMANENTE – ESTADO DE FLAGRÂNCIA CONFIGURADO – ILICITUDE AFASTADA – MÉRITO – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUANTO À APREENSÃO DE COCAÍNA E MACONHA – BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006) – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA – INFORMAÇÕES DE QUE O RÉU ERA CONHECIDO COMO TRAFICANTE NA REGIÃO E MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA – HABITUALIDADE DA TRAFICÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ilegalidade na busca pessoal e domiciliar quando realizada após recebimento de informações sobre atividade de tráfico na região, indicando o acusado como autor, somado à sua tentativa de fuga ao avistar a viatura policial, havendo o dispensar de sacola contendo drogas.

Tratando-se de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o estado de flagrância autoriza o ingresso dos policiais no domicílio independentemente de autorização judicial.

A prova testemunhal consistente nos depoimentos firmes e coesos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, corroborada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (29,23g de cocaína e 780,55g de maconha), além de balança de precisão e dinheiro trocado, é suficiente para fundamentar o decreto condenatório.

A dedicação à atividade criminosa, evidenciada pelas circunstâncias da prisão e pelas informações de que o acusado era conhecido na região como traficante e vinculado à facção criminosa "Comando Vermelho", impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Antonio Carlos Moreira de Sousa
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 1013327-51.2021.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
(sentença – Id. 195086692).

Inconformado com a condenação, o apelante interpôs o presente recurso, alegando, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas em razão da ilegalidade da busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais, que teriam ocorrido sem fundadas suspeitas ou mandado judicial.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, argumentando que não há elementos suficientes para sustentar o édito condenatório. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo (2/3) (Id. 221745680).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória (Id. 221745682).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnio, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 225039189), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Apelação criminal – Réu condenado pelo cometimento do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006) – Inconformismo da Defesa – Pretendido o reconhecimento de nulidade das provas obtidas, ante a ilegalidade da revista pessoal e domiciliar, que teriam sido realizadas sem fundadas suspeitas, e sem mandado judicial – Inocorrência – Apelante encontrado na posse de objeto (droga) que constitui o corpo de delito – As circunstâncias do caso concreto evidenciam a presença dos requisitos legais para as buscas pessoal e domiciliar – Desnecessidade de mandado judicial em situações de flagrância.
Mérito
: Requestada a absolvição, ao argumento de insuficiência probatória – Improcedência – Conjunto probatório amealhado no bojo dos autos é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria dos acusados no cometimento do crime de tráfico de drogas – Palavra firme e coesa dos agentes públicos que participaram da prisão em flagrante, aliados as demais provas produzidas nos autos – Inteligência do Enunciado Orientativo nº 08 do TJMT – Pretendido o reconhecimento do “tráfico privilegiado” – Improcedência – Requisitos cumulativos não preenchidos, pois o suplicante, além de ser integrante de facção criminosa (Comando Vermelho), é o responsável pela distribuição de drogas na região, sendo sua residência conhecida como “boca de fumo” – Fatos comprovados por meio dos depoimentos dos agentes públicos – Tráfico de drogas realizado de maneira reiterada – Dedicação às atividades criminosas fartamente demonstrada –
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Antonio Carlos Moreira de Sousa
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 1013327-51.2021.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 13 de agosto de 2021, por volta das 23h40min, na rua E, s/nº, quadra 149, bairro Residencial Jonas Pinheiro, nesta cidade de Cuiabá-MT, o apelante foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para fins de tráfico.

Segundo apurado, policiais militares receberam informações de populares de que havia uma pessoa conhecida como "Kaká", ora apelante, realizando tráfico de drogas na região e sendo integrante da facção criminosa denominada "Comando Vermelho". Ao chegarem ao local indicado, visualizaram o denunciado em frente a uma residência, que ao perceber a presença policial, dispensou uma sacola que trazia consigo e correu para dentro do imóvel.

Os policiais realizaram o acompanhamento e, ao adentrarem na residência, visualizaram imediatamente uma porção de pasta base de cocaína em cima da mesa. O apelante confirmou a propriedade da droga e informou que havia mais entorpecentes guardados no local. Na busca domiciliar, foi localizado o restante da droga na cozinha, em uma vasilha branca de plástico, bem como uma balança de precisão e a quantia de R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos) em espécie.

O laudo pericial concluiu que foram apreendidos 29,23g de cocaína e 780,55g de maconha, além de balança de precisão com resquícios de cocaína.

Da preliminar de nulidade das provas

O apelante suscita preliminar de nulidade das provas obtidas, ao fundamento de que a busca pessoal e a busca domiciliar realizadas pelos policiais militares teriam ocorrido de forma ilegal, sem fundadas suspeitas ou mandado judicial que as autorizassem, em violação aos arts. 240, §2º, 244 e 157, todos do Código de Processo Penal.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, a abordagem policial que culminou na prisão do apelante e na apreensão das drogas ocorreu após a guarnição receber informações de populares de que uma pessoa conhecida como "Kaká", ora apelante, estaria realizando tráfico de drogas na região e seria integrante da facção criminosa "Comando Vermelho".

Ao se dirigirem ao local indicado, os policiais visualizaram o apelante em frente à sua residência, o qual, ao avistar a guarnição policial, dispensou uma sacola que trazia consigo e empreendeu fuga para o interior do imóvel. Diante dessas circunstâncias – denúncia sobre tráfico de drogas, dispensa de objeto ao avistar a polícia e tentativa de fuga – estava configurada a fundada suspeita que autorizava a abordagem e busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

O policial militar Thiago Barbosa de Souza, em seu depoimento judicial, relatou que:
"a equipe estava em patrulhamento, quando visualizou o mesmo; que nessa situação, o mesmo evadiu a pé; que localizamos, estava com uma pequena quantia análoga à entorpecente na mão [...]; que os populares informaram que teria grupo de pessoas fazendo venda de entorpecente na região [...]; que ele falou que comercializava mesmo droga no local"
.

No mesmo sentido, o policial militar Gustavo dos Reis Baco declarou em juízo que:
"nós realizávamos patrulhamento pela região, ali é um local onde tem bastante indícios de tráfico de drogas [...]; fomos abordados por um morador da região que informou, indicando local onde haveria uma possível 'boca de fumo' [...]; que, inclusive, relatou também que ele seria oriundo de uma facção criminosa conhecida aqui do Mato Grosso, Comando Vermelho [...]; que sim, visualizei [o momento que o réu dispensou a sacola]; que tinham algumas porções [de droga dentro da sacola]"
.

Quanto à busca domiciliar, ressalte-se que, tratando-se o tráfico de drogas de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto o agente mantiver consigo a substância ilícita, o estado de flagrância autoriza o ingresso dos policiais no domicílio independentemente de mandado judicial, conforme exceção prevista no próprio texto constitucional (art. 5º, XI, da CF).

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida (Tema 280), firmou a tese de que
"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados"
.

No caso em análise, a prisão em flagrante e a apreensão das drogas ocorreram dentro das hipóteses legais e constitucionais, pois havia fundadas razões para acreditar na prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante. Além da informação obtida junto aos populares, houve a dispensa da sacola contendo drogas e a tentativa de fuga do agente ao avistar a polícia, o que configura situação de flagrante delito autorizadora do ingresso na residência.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade das provas.

Mérito.

Da materialidade e autoria – pedido de absolvição

No mérito, o apelante pleiteia a absolvição por ausência de provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

A materialidade do delito está cabalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, laudo pericial nº 3.14.2021.78245-01, que atestou a apreensão de 29,23g de cocaína e 780,55g de maconha (distribuídas em três tabletes e duas porções menores). Também foi elaborado o laudo pericial nº 3.14.2021.78421-01, que comprovou a existência de resquícios de cocaína na balança de precisão apreendida (Id. 195084162), além dos depoimentos presentes nos autos.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é robusto e convincente para demonstrar que o apelante praticava o crime de tráfico de drogas.

Embora o acusado negue a autoria delitiva, alegando que estava dormindo com a sua esposa e filho, quando os policiais adentraram o local e realizaram sua detenção mesmo não tendo sido localizado nada de ilícito, tal versão não encontra respaldo nas demais provas produzidas.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante são firmes e coesos, relatando de forma detalhada as circunstâncias que ensejaram a abordagem e prisão do apelante. Eles afirmaram que, após receberem informações de que o apelante estava envolvido com o tráfico de drogas na região, dirigiram-se ao local e o flagraram em frente à sua residência. Ao avistar a viatura, o apelante dispensou uma sacola contendo entorpecentes e correu para o interior do imóvel, sendo imediatamente perseguido pelos policiais.

Na residência, foram encontrados em cima da mesa mais entorpecentes, além de uma balança de precisão, dinheiro trocado e, em uma vasilha branca na cozinha, mais drogas. Segundo o policial Gustavo dos Reis Baco, as porções estavam "já prontas para a comercialização", e havia "barras que, possivelmente, deve ser que ele iria dividir as porções para comercialização".

Vale ressaltar que os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem presunção de veracidade e constituem meio idôneo de prova, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos probatórios, conforme reconhece a jurisprudência consolidada deste Tribunal, expressa no Enunciado Orientativo nº 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
.

Ademais, não há nos autos qualquer indício de que os policiais teriam interesse em incriminar falsamente o apelante, sendo que este não apresentou qualquer explicação razoável para justificar por qual motivo teria sido alvo de uma suposta perseguição.

Por outro lado, o depoimento prestado pela informante Cristiane Silva Rodrigues Cancio, companheira do apelante, não possui credibilidade suficiente para afastar a acusação, uma vez que ela possui evidente interesse no resultado do processo.

Merece destaque ainda o fato de que, além da expressiva quantidade de drogas apreendidas (29,23g de cocaína e 780,55g de maconha), foram encontrados outros elementos que indicam a prática do tráfico, como a balança de precisão (com resquícios de cocaína), a forma de acondicionamento das drogas (em porções já prontas para comercialização) e dinheiro trocado (R$ 172,50).

Tais circunstâncias, aliadas aos depoimentos consistentes dos policiais militares e à ausência de comprovação por parte do apelante de que exercia atividade lícita que justificasse a posse da quantia em dinheiro, são suficientes para demonstrar que as drogas apreendidas se destinavam ao comércio ilícito.

Diante desse contexto probatório, não há que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão claramente demonstradas.

Da causa especial de diminuição de pena (Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06)

Subsidiariamente, o apelante requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, conhecida como "tráfico privilegiado", em seu patamar máximo (2/3).

Para a aplicação do referido benefício, é necessário o preenchimento cumulativo dos quatro requisitos legais: ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No caso dos autos, verifica-se que o apelante não preenche todos os requisitos legais, especialmente quanto à não dedicação às atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

Conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares, o apelante foi apontado por populares como traficante conhecido na região, responsável pela comercialização de drogas e integrante da facção criminosa "Comando Vermelho". Tal informação foi especificamente relatada pelo policial Gustavo dos Reis Baco, que afirmou: "inclusive, relatou também que ele seria oriundo de uma facção criminosa conhecida aqui do Mato Grosso, Comando Vermelho".

Além disso, as circunstâncias do flagrante evidenciam que o apelante se dedicava habitualmente à traficância, tendo em vista a apreensão de expressiva quantidade de drogas (29,23g de cocaína e 780,55g de maconha), bem como de balança de precisão com resquícios de cocaína, dinheiro trocado e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, que estavam divididos em porções prontas para comercialização.

O policial Gustavo dos Reis Baco destacou que "tinham umas porções em cima da mesa que estavam já prontas para a comercialização, e na cozinha a gente ainda conseguiu encontrar mais algumas barras que, possivelmente, deve ser que ele iria dividir as porções para comercialização".

Destaca-se também que, conforme consta dos autos, o apelante responde a outra ação penal pela prática do crime de receptação, conforme autos de nº 0029004-46.2018.8.11.0042, perante a 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, o que, somado aos demais elementos probatórios, reforça o seu envolvimento com a criminalidade.

Nesse contexto, fica evidenciada a dedicação do apelante às atividades criminosas e seu vínculo com organização criminosa, o que obsta a aplicação da causa especial de diminuição de pena pleiteada.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência:

[...] A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. [...]
(HC 201617 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248

DIVULG 16-12-2021

PUBLIC 17-12-2021)

Portanto, deve ser mantido o afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar suscitada e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Antonio Carlos Moreira de Sousa
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025